Tribunal: TJDFT
Processo: 0716239-39.2018.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. BENEFICIÁRIA PORTADORA DE DOENÇA GRAVE. MEDICAMENTO INDISPENSÁVEL AO TRATAMENTO. COBERTURA. NEGATIVA INDEVIDA. CONDENAÇÃO NA OBRIGAÇÃO DE FAZER. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR ARBITRADO. MAJORAÇÃO DA CONDENAÇÃO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DESCUMPRIMENTO DE DECISÕES LIMINARES. INOCORRÊNCIA. MULTA INDEVIDA.
1. O plano de saúde pode limitar as doenças a serem cobertas, não os procedimentos, exames e técnicas necessárias ao tratamento da enfermidade não excluída do rol de coberturas.
2. A injusta recusa do plano de saúde ao fornecimento do medicamento considerado indispensável ao restabelecimento da saúde do beneficiário, ultrapassa o simples descumprimento contratual e enseja a obrigação de compensar o dano moral, pois o fato agrava a aflição daquele que já se encontra fragilizado.
3. Afigura-se proporcional e razoável no caso a majoração do valor arbitrado a título de dano moral, em observância às finalidades compensatória, pedagógica e preventiva da condenação, sem olvidar as circunstâncias da causa.
4. Na responsabilidade civil contratual ilíquida, os juros de mora na condenação por dano moral incidem a partir da citação, diferentemente do que restou estabelecido na r. sentença recorrida, que, no ponto, é reformada de ofício para adequação.
5. Não evidenciado o atraso considerável ou a recusa no fornecimento de medicamento pelo plano de saúde, determinado em tutela de urgência, não cabe exigir-se a multa (astreintes) fixada para a hipótese de descumprimento da liminar.
6. Não há falar em litigância de má-fé se carecem indícios de que a parte faltou com a verdade, assim como apenas se valeu do instrumento processual que lhe era assegurado para o exercício de seu direito de defesa.
7. Recursos conhecidos. Apelação da parte autora provida em parte. Apelação da ré não provida.